Tribunal: TJPA
Processo: 0801685-95.2021.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801685-95.2021.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA - PA

RECORRIDO: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801685-95.2021.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.

AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.

APELADOS: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801685-95.2021.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.

AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.

APELADOS: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.

Consta dos autos que o impetrante prestou concurso público realizado pelo município de Altamira, no qual concorreu ao cargo de Engenheiro Sanitário, em que foi ofertada 01 vaga.

Relatou que após as fases do concurso, sobreveio resultado final, em que o impetrante restou aprovado dentro do número de vagas, portanto, em primeiro lugar.

Afirmou que apesar de saber que havia certame válido, com candidato aprovado, o gestor público municipal teria alocado um contratado, a título precário no mesmo cargo em que o impetrante foi aprovado.

Assim, o impetrante requereu:

“
a) Seja deferido “Inaudita altera pars” medida liminar no sentido instar o impetrado, para que no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito horas), proceda à convocação do impetrante no cargo de Engenheiro Sanitarista no qual fora, regularmente, aprovado dentro do número de vagas, e, satisfeitos os requisitos do edital proceda à imediata nomeação da impetrante, bem como dê posse e promova as condições necessárias ao efetivo exercício do cargo público no prazo legal.

b) Requer a notificação da autoridade coatora ou “de quem o fizer às vezes”, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias (LMS, art.7º, inc. I), para que em querendo ingresse no feito.

c) Seja ouvido o graduado representante do parquet concedendo-lhe o prazo, improrrogável, de 10 (dez) dias (LMS, art.12) para que oferte parecer opinativo.

d) Que ao final seja concedida a segurança, para confirmando a decisão liminar, instar o impetrado, para que no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito horas), proceda à convocação do impetrante no cargo de engenheiro sanitarista no qual fora, regularmente, aprovado dentro do número de vagas, e, satisfeitos os requisitos do edital proceda à imediata nomeação da impetrante, bem como dê posse e promova as condições necessárias ao efetivo exercício do cargo público no prazo legal, sob pena de multa.

e) Prova-se o alegado por todas as provas documentais pré-constituídas carreadas ao caderno processual eletrônico.

f) Que seja concedido ao impetrante, os benefícios da assistência judiciária gratuita por trata-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de comprometimento pessoal e de sua família.

g) Indica a impetrante o presente mandamus não é apresentada em duas vias, por tratar-se de processo judicial eletrônico, dispensando assim tal formalidade legal insculpida no art. 6º, caput da Lei Mandamental.”

Após os trâmites processuais, o Magistrado a quo proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, em harmonia ao parecer ministerial ID Num. 27120678 - Pág. 1-7, CONCEDO A SEGURANÇA para DETERMINAR que a autoridade coatora (PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA- PA), providencie a convocação, nomeação e posse do(a) impetrante, Sr. RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, para o cargo em que foi regularmente aprovado(a) e classificado(a) no concurso público (Edital nº 003/2020 – Concurso
Público 2020), em primeiro lugar, a saber ENGENHEIRO SANITARISTA, no Município de Altamira/PA.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta, para que o impetrado (PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA) cumpra a determinação acima, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, a ser aplicada diretamente sobre o patrimônio da autoridade coatora (PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA), até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência e por ato de improbidade, a teor do disposto no art. 26, da lei 12.016/2009.
Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a teor da Súmula nº 512 do STF e da Súmula nº 105 do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1º, da Lei 12.016/09).
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 1.010 do CPC. Suscitada em contrarrazões questão resolvida na fase de conhecimento, intime-se o apelante para, em 15 (quinze) dias, querendo, manifestar-se a respeito, a teor do art. 1.009, §2°, do CPC.”

O impetrado informou que o impetrante foi devidamente empossado no cargo, antes mesmo da sentença que concedeu a segurança.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id 15168255.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0801685-95.2021.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.

AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.

APELADOS: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança em favor do impetrante.

A sentença reexaminada reconheceu o direito líquido e certo do impetrante no que se refere a sua nomeação para cargo efetivo no qual foi aprovado e classificado em 1º lugar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO

DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação do Impetrante,
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

Acerca do tema, esta Corte possui entendimento pacificado, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.
4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.

(2150803, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-02)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N.º 001/2012). CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO DO IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES ACOLHIDAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada por alegada necessidade de dilação probatória. 2. Apelação do Impetrante. Arguição de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. O apelante participou do
Concurso Público
n.º 001/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém –
SEMEC
, que ofertava 300 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado no 108º (centésimo oitavo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital. 3. O item 16.11 do edital, dispõe que o
Concurso
em questão teria prazo de validade de 02 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período. 4. O resultado final do certame foi homologado em 20.06.2013, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, ou seja, em meses anteriores a impetração do mandamus (09.10.2015). 5.
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Direito Líquido e Certo configurado diante da expiração do prazo de validade do certame. Precedentes das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Apelação do impetrante conhecida e provida, para conceder a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse do Apelante no cargo de Assistente de Administração
. 7. Apelação do Ministério
Público
conhecida e provida, pelos fundamentos do voto. 8. À unanimidade.

(2185249, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1- O candidato aprovado em
concurso público
, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo
público
, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO
. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. I Consoante entendimento do C. STJ o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração Pública em nomear candidato aprovado em
concurso público
é a data da expiração da validade do certame. Precedente do STJ. II Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder
Público
. Precedente do STF. III Recurso conhecido e improvido. (2017.02157299-51, 175.604, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Portanto, possuindo o impetrante direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, vislumbro acertada a sentença atacada que concedeu a segurança ao candidato, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa via recursal. Inclusive, o impetrante já se encontra devidamente empossado, conforme demonstrado nos autos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/10/2023